Tribunal: STJ
Processo: 0000592-74.2002.4.02.5111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1283963 - RJ (2011/0223081-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO DARCI DA SILVA E OUTRO(S) - RJ045265
CLAIRE RAMOS PEREIRA - RJ217839
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAZAMENTO DE
ÓLEO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE MARTÍTIMO.
PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A obrigação prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/81, de
acordo com o seu texto, decorre de "atividade causadora de degradação
ambiental".
2. No caso, o Juízo de primeiro grau concluiu que "resta
consubstanciada a responsabilidade indireta das Rés pelo evento danoso e, por
"
conseguinte, a legitimidade para figurarem no pólo passivo da presente demanda
(fl. 741). O Tribunal de origem, por sua vez, deixou assentada
a responsabilidade ambiental das rés pelo vazamento de óleo. Desse modo, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ.
Precedente: REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe
.
14/11/2022
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48394235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0770c20b-c2ba-42a8-af3b-ba89487b1179

Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 0770c20b-c2ba-42a8-af3b-ba89487b1179

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1283963 - RJ (2011/0223081-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO DARCI DA SILVA E OUTRO(S) - RJ045265
CLAIRE RAMOS PEREIRA - RJ217839
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAZAMENTO DE
ÓLEO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE MARTÍTIMO.
PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A obrigação prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei n. 6.938/81, de
acordo com o seu texto, decorre de "atividade causadora de degradação
ambiental".
2. No caso, o Juízo de primeiro grau concluiu que "resta
consubstanciada a responsabilidade indireta das Rés pelo evento danoso e, por
"
conseguinte, a legitimidade para figurarem no pólo passivo da presente demanda
(fl. 741). O Tribunal de origem, por sua vez, deixou assentada
a responsabilidade ambiental das rés pelo vazamento de óleo. Desse modo, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ.
Precedente: REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe
.
14/11/2022
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LBH BRASIL AGENCIAMENTO
MARITIMO LTDA. contra a decisão de fls. 1380-1387 da lavra da Ministra Assusete
Magalhães, em que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Sustenta a parte agravante, em suma, que o agente marítimo, "sendo mero
mandatário, prestador de serviço que não mantém qualquer relação quer direta ou
Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

indireta com a operação do navio propriamente dita, não pode ser responsabilizado pelos
atos do seu mandante, proprietário da embarcação" (fl. 1433).
Impugnação às fls. 1446-1450.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Como ressaltado na decisão agravada, a obrigação prevista no art. 3o, inciso
IV, da Lei n. 6.938/81, de acordo com o seu texto, decorre de "atividade causadora de
degradação ambiental":
Art 3o. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental.

Esclarece a doutrina:
[...] em termos de preservação ambiental, todas as responsabilidades se
somam: nenhuma pode excluir a outra. E esta colocação abre realmente perspectivas
extraordinárias, no sentido de solidarização do risco social, em termos de danos
ecológicos. (in BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade
Civil por dano ao meio ambiente. Belo Horizonte: Livraria Del Rey, 2000, p. 320).

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que pode
ser responsabilizada por danos ambientais "a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização,
mediante a formação litisconsórcio facultativo [...]" (REsp n. 884.150/MT, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
).
7/8/2008
No caso, o Juízo de primeiro grau concluiu o seguinte (fls. 570-571):

Em outras palavras, resta demonstrado que, independente da qualificação
jurídica que se dê a relação jurídica material travada entre as Rés e o proprietário da
embarcação, estas foram responsáveis indiretamente pela ocorrência de poluição no
mar territorial, à medida que assumiram o risco da realização no local da operação
.
de fundeio
A Ré WILLIAMS (SERVIÇOS MARÍTIMOS) LTDA., como prestadora
dos serviços e garantias atribuíveis ao armador-proprietário, inclusive como seu
correspondente nos P&I Clubs (clubes de proteção e indenização) e a Ré
Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

BRAZSHIPPING MARÍTIMA LTDA., como preposto de amplos poderes na gestão
náutica e comercial do navio em águas brasileiras, ora como angariador, ou sub-
operador, ou consultor, ora como simples agente marítimo.
Dessa forma, resta consubstanciada a responsabilidade indireta das Rés
pelo evento danoso e, por conseguinte, a legitimidade para figurarem no pólo
.
passivo da presente demanda

O Tribunal de origem, por sua vez, deixou assentadas as seguintes razões de
decidir (fls. 741-743):
Conforme relatado, cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério
Público Federal, em face da Williams (Serviços Marítimos) Ltda, e Brazshipping
Marítima Ltda., objetivando a condenação das rés à obrigação de dar, a título de
indenização pelos danos causados ao meio ambiente, em valor arbitrado pelo Juízo,
a ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, - em razão de vazamento
de óleo, constatado pela Capitania dos Portos, em
, oriundo do navio
31/08/2000
'CPT COSTAS', durante a operação de deslastro do mesmo realizada nas
proximidades da Ilha Guaíba, em Mangaratiba, RJ.
[...]
Passando ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas
rés, tenho que a mesma deve ser rejeitada. Em matéria de direito ambiental, vige o
princípio da solidariedade entre os poluidores, conforme se depreende dos artigos
3o, IV e 14, § 1o, ambos da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, no 6.938/81,
abaixo transcritos:
[...]
Da leitura dos artigos acima reproduzidos, também decorre a assunção da
responsabilidade objetiva em direito ambiental, prescindindo-se, portanto, de
existência de culpa do agente para a imposição do dever de reparação civil, sendo
necessária, tão-somente, a comprovação do dano e do nexo causal.
Do cotejo dos autos, verifica-se que as rés respondem como prepostos do
armador, conforme informações prestadas pela Capitania dos Portos à fl. 43, não
importando se as mesmas não tiveram relação direta ou indireta com a conduta
causadora do dano, relativamente à operação do navio.
Desta forma, em se tratando de responsabilidade solidária, conclui-se que,
no caso dos autos, a ação para reparação de eventuais danos decorrentes do
vazamento ocorrido em
, pode ser proposta em face do armador e/ou de
31/08/2000
seus prepostos.

Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial sobre a responsabilidade ambiental das rés pelo vazamento de óleo,
consignando, inclusive, que "restou comprovado que o vazamento em questão foi de óleo
combustível, e não de óleo cru como alega a primeira ré", os argumentos utilizados pela
parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7/STJ.
Em sentido similar, veja-se o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

AMBIENTAL.
DERRAMAMENTO
DE
ÓLEO
POR
NAVIO
ESTRANGEIRO. AUTUAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO RELATIVO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSTERIOR
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, NÃO TRANSITADA EM
JULGADO, RELATIVA AO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
DO
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO POR
INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA AUTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de rejeição de Exceção de Pré-executividade, que visava à extinção de
Execução Fiscal relativa à multa administrativa por poluição ambiental.
2. A multa foi imposta pelo Ibama contra a recorrente - empresa que atua
como agente marítimo - em razão de derramamento de óleo diesel na Baía de
Guanabara, proveniente do navio Alminufiyah Alexandria, de bandeira egípcia, o
qual foi agenciado pela ora recorrente.
INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO RECURSAL ANTE A
PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NÃO TRANSITADA EM
JULGADO
3. Na sessão da Segunda Turma de 15.5.2018, inicialmente apresentei Voto
para negar seguimento ao Recurso Especial, por perda superveniente de objeto do
Recurso Especial. O eminente Min. Og Fernandes divergiu por entender que não
houve tal perda de objeto, no que foi acompanhado pelo eminente Min. Mauro
Campbell Marques em seu Voto-Vista.
4. A fim de melhor examinar a questão, pedi vista regimental. Após as
ponderações dos em. ministros Og Fernandes e Mauro Campbell Marques, retifico
meu Voto para reconhecer a inexistência de perda de objeto deste Recurso Especial.
5. O fato de a sentença proferida na Ação Anulatória, posterior à aludida
Exceção de Pré-executividade, não ter transitado em julgado justifica o interesse da
ora recorrente na continuidade do julgamento do presente apelo extremo. Como a
sentença proferida na Ação Desconstitutiva ainda não é definitiva, podendo ser
reformada, é evidente o interesse da recorrente no julgamento deste Recurso
Especial.
6. Além disso, as decisões proferidas em Exceção de Pré-executividade
geram preclusão consumativa e fazem coisa julgada, de modo que não ficam
prejudicadas pela superveniência de sentença proferida em Ação Anulatória
posterior.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
7. Para conhecimento de Recurso Especial fundado na alínea do inciso III
c
do art. 105 da Constituição é necessário, em qualquer caso, demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos trechos
dos acórdãos que configuram o dissídio e da indicação das circunstâncias que
Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

identificam ou assemelham os casos confrontados, não se oferecendo, como
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos (arts. 541, parágrafo único, do
CPC/1973 e 255, § 2o, do RISTJ).
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973
8. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como
lhe foi apresentada.
LEGITIMIDADE PASSIVA - SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
9. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial de que a
responsabilidade pela infração administrativa ambiental seria exclusivamente do
proprietário do navio, por vício da própria embarcação, do qual a recorrente não
teria conhecimento e de que inexistente ação dolosa ou culposa da parte dela na
prática de tal infração. O exame desses argumentos implica revolvimento do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência que o Recurso Especial
não comporta.
10. O art. 25 da Lei 9.666/2000 dispõe que responde pelas infrações nele
elencadas o proprietário da embarcação ou seu representante legal. O acórdão
recorrido anotou ser a recorrente a representante legal do navio responsável pelo
vazamento de óleo (fls. 404-407). Afastar tal condição demanda exame de cláusulas
contratuais, inalcançável pelo Superior Tribunal de Justiça ante o impedimento
erigido pela Súmula 5/STJ.
11. E nem se alegue que a legislação brasileira referente à poluição por
óleo, especialmente a Lei 9.660/2000, somente se aplica na hipótese de a poluição
decorrer de óleo transportado como carga, não abrangendo óleos usados como
combustível. As citadas normas não fazem tal diferenciação, extraindo-se da
interpretação de seu texto exatamente o contrário.
INCOMPETÊNCIA/ILEGITIMIDADE DO IBAMA PARA AUTUAÇÃO
- SÚMULA 7/STJ
12. No tocante à atuação do Ibama, a pretensão da recorrente de
desconstituir a conclusão do Tribunal
- no sentido de que, quando da
a quo
autuação, não havia procedimento estadual ou municipal anterior - encontra
obstáculo na Súmula 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
13. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra, a responsabilidade
administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para
sua configuração. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; AgInt no REsp 1.712.989
/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; AgRg no
AREsp 62.584/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015; REsp 1.640.243 Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; REsp 1.401.500/PR,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.9.2016; REsp 641.197/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 4.9.2006, p. 232; REsp
1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17.4.2012; AREsp 826.046, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp
1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.818.627/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020; EDcl no AREsp 1.486.730/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.
14. Sobre o tema, ressalta-se que 'a aplicação de penalidades
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível
(para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com
demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre
a conduta e o dano' (REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 17.4.2012).
AUTORIA E NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADOS PELA CORTE
DE ORIGEM
15. Com efeito, o Tribunal de origem, após minucioso exame dos
elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da responsabilidade pelo
dano ambiental por ser a recorrente a representante legal da embarcação responsável
(fls. 404-407): 'A responsabilidade da empresa executada
pelo vazamento de óleo
pela multa decorrente de infração ambiental praticada pelo navio 'Al Minufiyah
Alexandria' se origina do fato de esta empresa ser agenciadora do referido navio no
Brasil, representando aqui a empresa CIA EGYPTIAN NATIONAL COMPANY,
proprietária da embarcação. Consoante destacado pelo IBAMA em suas
contrarrazões, tal responsabilidade é fulcrada no art. 25, §1°, I, da Lei 9.966/2000,
que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob
jurisdição nacional: [...] A responsabilidade da agravante restou demonstrada na
decisão agravada: 'Além disso, a executada representa, no Brasil, a empresa
proprietária/armadora do navio que provocou o dano ambiental, no que tange à
cobertura de qualquer multa ou penalidade determinada pelas autoridades brasileiras
contra a embarcação ou seus armadores em decorrência de poluição marítima pela
qual sejam estes responsáveis, em conformidade com 9°, do Decreto n.° 83.540, de
04.06.1979, que regulamenta a aplicação, asil, da 'Convenção Internacional sobre
Responsabilidade Civil em s Causados p Poluição por Óleo", de 1969, cujo texto foi
aprovado Decreto Legislativo n.° 74, de 30.09.1976, e promulgado pelo Decreto n.° .
347/1977'".
16.
,
In casu rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, para excluir a responsabilidade pelo dano ambiental, demanda
revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, à luz do óbice
.
contido na Súmula 7/STJ
17. A parte recorrente não nega a existência dos fatos. E a Corte de origem
fundamentou a existência do dano ambiental relacionado ao derramamento de óleo
no mar. Assim, tendo o agente marítimo
relativa
participado da atividade econômica
aos serviços de transporte realizados pelo navio egípcio responsável pelo
derramamento de óleo, enquadra-se ele na condição de poluidor, como conceituado
pelo art. 3o, IV, da Lei 6.938/1981, respondendo solidariamente pelos danos
.
causados ao meio ambiente
CONCLUSÃO
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido (REsp n. 1.645.049/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
).
14/11/2022
Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
sobre o mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48113904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:09
Código de Controle do Documento: dd53a397-0b80-4341-8381-4b1b75dd0f4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.283.963 / RJ
Número Registro: 2011/0223081-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005927420024025111 200251110005928
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS
: SILVIO DARCI DA SILVA E OUTRO(S) - RJ045265
CLAIRE RAMOS PEREIRA - RJ217839
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSISTENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVANTE
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Documento eletrônico VDA48337713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: 0055234a-3215-45e6-b709-d988f77425c1

ADVOGADOS : SILVIO DARCI DA SILVA E OUTRO(S) - RJ045265
CLAIRE RAMOS PEREIRA - RJ217839
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: 0055234a-3215-45e6-b709-d988f77425c1